Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-95.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL). PEDIDO DE RESGATE ANTECIPADO DO CAPITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.